Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. Os honorários advocatícios previstos no artigo 389, do Código Civil, como efeito do descumprimento da obrigação, não se confundem com aqueles decorrentes da atuação do advogado no processo. Os honorários de sucumbência fixados na sentença tem previsão no artigo 85, do Código de Processo Civil, e são atribuídos à parte vencida na demanda. Além destes e diante de expressa previsão na convenção condominial, é cabível a cobrança de honorários convencionais.